Tribunal: TJSP
Processo: 1051155-13.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. Apelo em face da sentença que deferiu à apelada o levantamento de saldo bancário, FGTS e PIS, rescisão contratual do trabalho e restituição de imposto de renda deixado pelo falecido Pedro de Oliveira. Surpresa para as partes. Sem oportunidade de manifestação sobre a resposta da apelada. Alegação de cerceamento de defesa. Ocorrência.

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. Apelo em face da sentença que deferiu à apelada o levantamento de saldo bancário, FGTS e PIS, rescisão contratual do trabalho e restituição de imposto de renda deixado pelo falecido Pedro de Oliveira. Surpresa para as partes. Sem oportunidade de manifestação sobre a resposta da apelada. Alegação de cerceamento de defesa. Ocorrência. Sentença anulada, com determinação para prosseguimento do trâmite processual com vista aos apelantes da contestação ofertada pela apelada, e demais fases processuais, e posterior prolação de nova sentença. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051155-13.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
SIMONY RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARCOS JOSE DE OLIVEIRA,
PATRÍCIA OLIVEIRA ARAÚJO e SUELI CRISTINA DE OLIVEIRA, é apelada
JOANA DE KASSIA PALMEIRA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051155-13.2019.8.26.0114 -Voto no 23695 - spb
2
Voto no 23695
Apelação no 1051155-13.2019.8.26.0114
Comarca na origem: campinas
4a Vara de Família e das
Sucessões
Juiz de Direito: Dr. Ricardo Sevalho Gonçalves
Apelantes: SIMONY RODRIGUES DE OLIVEIRA, MARCOS JOSÉ DE
OLIVEIRA, PATRICIA OLIVEIRA ARAÚJO e SUELI CRISTINA DE
OLIVEIRA
Apelada: JOANA DE KÁSSIA PALMEIRA OLIVEIRA
Interessado: espólio de Pedro de Oliveira
spb
APELAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM
CARÁTER ANTECEDENTE. Apelo em face da sentença
que deferiu à apelada o levantamento de saldo bancário,
FGTS e PIS, rescisão contratual do trabalho e restituição de
imposto de renda deixado pelo falecido Pedro de Oliveira.
Surpresa para as partes. Sem oportunidade de manifestação
sobre a resposta da apelada. Alegação de cerceamento de
defesa. Ocorrência. Sentença anulada, com determinação
para prosseguimento do trâmite processual com vista aos
apelantes da contestação ofertada pela apelada, e demais
fases processuais, e posterior prolação de nova sentença.
Recurso provido.

Trata-se de apelação interposta por Simony
rodrigues de Oliveira, Marcos José de Oliveira, Patrícia Oliveira
Araújo e Sueli Cristina de Oliveira, contra a r. sentença de fls.
270/272, cujo relatório se adota, proferida nos autos do pedido de
tutela cautelar em caráter antecedente, por eles requerido, que
deferiu à apelada o levantamento do saldo bancário, Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço FGTS, e Programa de Integração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051155-13.2019.8.26.0114 -Voto no 23695 - spb
3
Social
PIS, rescisão contratual de trabalho e restituição do
imposto de renda, deixados por falecimento de Pedro de Oliveira
(fls. 278/301).

Inconformados, sustentam os apelantes,
em síntese, que não puderam se manifestar sobre a contestação
ofertada pela apelada.

Buscam a cassação/anulação da sentença
hostilizada.

Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado, encontrando-se presentes os demais pressupostos de
admissibilidade recursal.

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento ao recurso (fls. 404/426).

Não
consta
dos
autos
oposição
ao
julgamento virtual.

É a síntese do necessário.

O recurso pode ser conhecido por atender
aos
requisitos
de
admissibilidade,
inclusive
comprovado
o
recolhimento recursal (fls. 436).

Passo a análise do mérito do recurso, e
adianto que é procedente.

Perseguem os apelantes o recebimento de
valores deixados por seu pai, falecido em dezembro de 2019.

De início vê-se dos autos que Pedro de
Oliveira, pai dos recorrentes, se casou com a apelada em
29.07.2017, em segundas núpcias, sob o regime de comunhão
parcial de bens, sendo que deste matrimônio não advieram filhos e
nem adquiriram bens móveis ou imóveis susceptíveis de partilha.

Dizem
os
apelantes
que
o
referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051155-13.2019.8.26.0114 -Voto no 23695 - spb
4
casamento durou apenas um (01) ano e dois (02) meses, pois em
05.09.2018 o casal separou-se de fato, e que em 20.08.2019 o
falecido ajuizou ação de divórcio, no qual antes da realização de
audiência de conciliação, designada para o dia 10.12.2019, o
falecido sofreu um acidente vascular cerebral
AVC, e veio a
falecer em 17.12.2019.

Por fim, alegam cerceamento de defesa e
do devido processo legal, porquanto após a apresentação da
contestação pela apelada, não tiveram a oportunidade de se
manifestarem sobre a resposta ofertada, e nem de apresentarem
provas.

Nada obstante à resposta ofertada pela
apelada, razão assiste aos apelantes, porquanto não foi respeitado
o devido processo legal, com a oitiva dos autores do pedido de
antecipação de tutela para eventual recebimento de valores
deixados pelo autor da herança em sede de inventário, arrolamento
ou pedido de alvará, se o caso.

Oportuno lembrar da lição de José Carlos
Barbosa Moreira ao tratar do procedimento ordinário, diz, ele: "No
sistema do Código, o despacho saneador constitui uma das
modalidades possíveis do "julgamento conforme o estado do
processo". É que a esta altura da fase de saneamento, pode
suceder que não haja necessidade ou utilidade em
prosseguir o feito: não há necessidade, quando desde logo
se torna viável a apreciação do mérito (...) não apenas nas
hipóteses de de julgamento antecipado da lide, mas também
nas de extinção do processo..." (O Novo Processo Civil Brasileiro
Forense 3a. Edição pag.84-85).

O atual Código de Processo Civil no seu
artigo 355, não alterou o sistema. art. 355. O juiz julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051155-13.2019.8.26.0114 -Voto no 23695 - spb
5
mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras
provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e
não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Ora no caso dos autos, após a oferta de
resposta da apelada ao pedido dos apelantes, o juiz julgou o
processo, julgando antecipadamente a lide, sem oportunizar aos
apelantes se oporem ao pedido da apelada pelo recebimento dos
valores deixados pelo autor da herança.
E, não é só, não consta dos autos que foi
considerado eventuais direitos sucessórios dos apelantes nos
valores deixados pelo autor da herança, que deveriam ser objeto
de inventário, arrolamento ou alvarás, para seu recebimento, além
de eventuais pagamentos de tributos sobre tais valores.

E, por fim, não consta decisão do juízo da
lide com relação ao pedido de justiça gratuita da apelada (fls. 201,
item '5'), no entanto, ante a declaração de hipossuficiência
apresentada (fls. 209), nos termos do § 5o, do art. 98, do CPC, e
ainda a garantir o direito constitucional de acesso à justiça,
DEFIRO à apelada os benefícios da justiça gratuita, apenas e
tão somente para os termos deste recurso, cabendo ao juízo da
lide a apreciação do pedido efetuado pela apelante em sede de
contestação, nos autos originais. Anote-se a z. serventia.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, e ANULO a sentença proferida às págs. 270/272,
retornando os autos à Vara de origem para oportunizar aos
apelantes manifestação à resposta ofertada pela apelada
nos autos originais, demais fases processuais, e posterior
prolação de nova sentença, com a devida entrega da tutela
jurisdicional pelo juiz.
E, por fim, nos termos do § 11o, do art. 85, do
Código de Processo Civil, ante a resistência da apelada ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051155-13.2019.8.26.0114 -Voto no 23695 - spb
6
(págs. 404/426), condeno-a nas sucumbências, que fixo no valor
correspondente a 10% do valor dado à causa, observada a
suspensão de sua exigibilidade, ante o benefício da gratuidade, ora
concedido.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
(Assinatura Eletrônica)